Tribunal: CARF
Processo: 16327.001104/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.001104/2010-79
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.118 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
SANTANDER LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 29/02/2008
IPI. CONDUTOR AUTÔNOMO DE AUTOMÓVEL. ISENÇÃO DO IPI.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
O favor fiscal da isenção de IPI para condutor autônomo de veículo não se
aplica quando o automóvel é alienado a empresa de arrendamento mercantil.
ISENÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
VENDA.
EMPRESA
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE.
É responsável pelo pagamento do imposto devido, como se a isenção não
houvesse existido, quem deu causa ao inadimplemento das condições
subordinantes do favor fiscal. No caso de venda à terceira pessoa de automóvel
destinado a condutor autônomo de veículos, incluem-se, como responsáveis
solidários, o alienante e a empresa de arrendamento mercantil adquirente,
podendo a Fazenda Pública eleger qualquer um deles como sujeito passivo da
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001104/2010-79
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001104/2010-79

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela instituição financeira
em epígrafe em face do Acórdão 3001-001.529 (fls. 171/180), de 14/10/2021, que, à
unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário, restando o mesmo assim ementado:
ISENÇÃO SOBRE AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS DESTINADO A TAXISTA.
LEI No 8.989/1995. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção do IPI prevista na Lei no 8.989/1995 para a aquisição de automóvel de
passageiros de fabricação nacional para utilização na categoria de aluguel (táxi) por
motorista profissional titular de autorização para exercer a atividade de condutor
autônomo de passageiros não se aplica caso o veículo seja alienado à instituição
financeira de arrendamento mercantil. A fruição do benefício somente se aplica aos
casos em que figure como adquirente o próprio beneficiário da isenção, não abrangendo
as operações efetuadas sob a forma de arrendamento mercantil (leasing).
O apelo especial do contribuinte foi admitido em despacho de agravo (fls.
294/302) em relação à matéria "isenção de IPI na venda a taxista em operação de arrendamento
mercantil".
O recorrente, em suma, alega que a isenção de IPI a taxistas não pode ser afastada
em razão da aquisição do veículo ter se dado por arrendamento mercantil (leasing). Aduz que
“ao atuar como arrendadora mercantil no contrato de leasing, possui propriedade meramente
transitória do veículo, sem possuir a posse direta do bem em momento algum, razão pela qual
não guarda relação com o fato gerador do lançamento de IPI”. E conclui:
Em outros termos, o carro foi adquirido por José Vicente Schuc, taxista que faz jus à
isenção de IPI concedida pela Lei no 8.989/95, por ter cumprido com todos os requisitos
previstos por esta lei, e o contrato de leasing, que na realidade se reveste de uma forma
de financiamento, é uma modalidade de aquisição de bem que, tal qual se verificou do
teor da decisão paradigmática acima transcrita, não tem o condão de desfigurar a
isenção da qual faz jus o real destinatário da aquisição do veículo, o taxista, que
demonstrou durante toda a relação contratual a intenção inequívoca da compra,
principalmente pelo pagamento do valor residual na vigência do contrato de leasing,
razão pela qual a RECORRENTE deve ser considerada uma mera intermediadora da
aquisição e o real adquirente deve ser recoberto pela isenção de IPI.
Ao fim, pede o provimento de seu apelo especial para “reconhecer que o
arrendamento mercantil não é hipótese legalmente prevista para se afastar a isenção do IPI, pelo
que, deve ser integralmente cancelada a exação fiscal”.
Em contrarrazões (fls. 304/307), a Fazenda requer que seja negado provimento ao
recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Sem reparos à r. decisão.
De acordo com o termo de verificação de fls. 15 a 20, foi apurada falta de
pagamento do IPI na saída de veículos automotores. Destacou a fiscalização o seguinte:
Em 31/08/2007, por intermédio do processo administrativo n° 13898.000171/2007-16, o
Sr. José Vicente Schuh, CPF/MF N° 854.231.148-53, solicitou ser reconhecida à
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001104/2010-79

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de veículo
destinado ao transporte autônomo de passageiros (táxi), com fulcro na Lei n°8.989/1995
alterada pela Lei 10.754/03, e combinada com as Leis 10.690/03 e 11.196/05 (art. 69),
disciplinadas pela IN RFB 606/2006.
Após o cotejo das informações prestadas pelo contribuinte e a comprovação que o
mesmo fazia jus a tal beneficio, foi emitida em 19/10/2007 a Autorização de Isenção de
IPI para Táxi n°380/2007.
Em consonância com o estatuído na IN SRF n° 606, de 05 de janeiro de 2006, o
beneficiário da isenção enviou à autoridade que reconheceu o benefício documentos
relativos ao veículo, dentre os quais o Certificado de Registro e Licenciamento do
Veiculo n° 6825386771, em nome da REAL LEASING S. A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL referente a um automóvel Marca Volkswagen
modelo FOX 1.6 PLUS, ano de fabricação 2008.
Como o veículo constante no Certificado de Registro e Licenciamento supracitado trata-
se de um Volkswagen FOX 1.6 Plus, ano fabricação/modelo 2008, CHASSI
9BWKB05Z68414190 o processo foi remetido à DRF-Curitiba dado que a fabricante do
veículo - Volkswagen do Brasil Ltda - pertence àquela jurisdição.
A empresa Volkswagen do Brasil Ltda, devidamente intimada, apresentou cópia da nota
fiscal n°462240, datada em 22/02/2008, referente ao veículo em questão, tendo como
destinatário a empresa Destra Veículos Ltda. (CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEN),
CNPJ 02.176.962/0001-21, constando no campo "observações" o DESTAQUE
ISENTO DE IPI CONF LEI N° 8989/95 e o nome do Sr. José Vicente Schuh.
Por estar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n° 6825386771 em
nome da empresa REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL,
instaurou-se procedimento fiscal de diligência junto ao contribuinte supracitado, através
do MPF - Diligência n° 081660C 2009-00420-7 com o objetivo de esclarecer as
possíveis irregularidades.
A empresa REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL foi intimada em
14/08/200 através do Aviso de Recebimento - AR RK007981855BR e, reintimada em
14/09/200 através do AR RK007981736BR para apresentar os documentos
comprobatórios do recolhimento do IPI referente ao veículo em questão. O contribuinte
não atendeu às duas intimações, realizadas por via postal, para que apresentasse os
documentos comprobatórios do recolhimento do IPI.
Ou seja, segundo o Fisco, no caso de arrendamento mercantil, o arrendador é o
proprietário do veículo e, portanto, não satisfaria as condições da isenção.
O art. 121 do Código Tributário Nacional dispõe que o sujeito passivo é o
contribuinte ou o responsável. O primeiro tem relação pessoal e direta com o fato gerador e o
segundo é obrigado ao pagamento por expressa disposição legal.
Como ocorre com todos os casos de suspensão e isenção condicional do IPI, no
presente caso a legislação atribui a condição de responsável a quem tenha dado destinação
diversa ao produto em relação à prevista como condição para fruição do benefício, conforme art.
49 do RIPI/2002, citado pela fiscalização.
No caso de isenção de IPI de veículos adquiridos por taxistas, a lei prevê um
procedimento de requerimento prévio do reconhecimento do benefício. A isenção em comento
tem amparo na Lei no 8.989/1995, alterada pela Lei no 10.754/03, vigente à época, e se
encontrava regulamentada pelos arts. 52 a 55 do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI) e
disciplinada pela Instrução Normativa SRF no 606/2003. Veja-se seu teor:
Lei no 8.989/1995 :
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001104/2010-79

“Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por: (Redação dada pela Lei no 10.690/2003)
I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta lei exerçam
comprovadamente em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de
passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder
concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);
Assim, a pessoa que tem direito à aquisição com isenção é o motorista que exerça
a atividade em veículo de sua propriedade.
Por esse motivo, conforme esclarecido na IN SRF no 606, de 2003, a isenção não
se aplica ao caso de arrendamento mercantil, uma vez que o arrendador é o proprietário do
veículo e o taxista é arrendatário, e não proprietário do mesmo. Dispõe aquela:
...
Art. 12. A isenção do IPI de que trata esta Instrução Normativa não se aplica às
operações de arrendamento mercantil (leasing).
No mesmo sentido Ato Declaratório COSIT no 12/1998:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo
em vista o disposto na Lei No 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, alterada pelo art. 29 da
Lei No 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e restaurada pela Medida Provisória No
1.640-5, de 26 de julho de 1998.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, instituída pela Lei No
8.989/95, alterada pelo art. 29 da Lei No 9.317/96 e restaurada pela Medida Provisória
no 1.640-5/98, somente se aplica aos casos em que figure como adquirente o próprio
beneficiário da isenção, não abrangendo, assim, as operações efetuadas sob a
forma de arrendamento mercantil ("leasing"), vez que, neste caso, o adquirente é o
arrendador”.
Com efeito, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001104/2010-79

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital